Tribunal: TJSP
Processo: 1025039-94.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor – Tema de n. 958, julgado sob o rito dos recursos repetitivos no âmbito do C. STJ - Possibilidade de cobrança da tarifa de avaliação do bem, eis que evidenciada a prestação do serviço – Seguro – Tema de n. 972, julgado sob o rito dos recursos repetitivos no âmbito do C. STJ – Abusividade e venda casada não

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor – Tema de n. 958, julgado sob o rito dos recursos repetitivos no âmbito do C. STJ - Possibilidade de cobrança da tarifa de avaliação do bem, eis que evidenciada a prestação do serviço – Seguro – Tema de n. 972, julgado sob o rito dos recursos repetitivos no âmbito do C. STJ – Abusividade e venda casada não configuradas no caso concreto – Ação improcedente – Sentença mantida - Majoração dos honorários (art. 85, § 11, do CPC) - Recurso improvido.